Tribunal: TJMT
Processo: 1030031-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030031-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. TERMOS DE QUITAÇÃO E ETAPAS CONTRATUAIS. OMISSÕES SANADAS. EFICÁCIA LIBERATÓRIA RESTRITA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
AD EXITUM
. ARBITRAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se sanar omissões quanto à validade e ao alcance dos termos de quitação e à existência de etapas contratuais pendentes de pagamento.

2.

Os termos de quitação anuais, embora formalmente válidos, apenas liberam obrigações vencidas no respectivo exercício, não alcançando honorários compensatórios decorrentes da rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad exitum
.

3.

A ação de arbitramento é a via adequada para remunerar o trabalho realizado quando a revogação imotivada do mandato impede o implemento da condição de êxito prevista no contrato.

4.

O saneamento das omissões não altera o mérito do acórdão embargado, que corretamente fixou o quantum honorário com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030031-11.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. em face do v. acórdão (Id. 217546686) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Galera Mari e Advogados Associados, para majorar o valor da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e negou provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco.

A presente reapreciação decorre de determinação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no bojo do Recurso Especial n. 2.785.921/MT interposto em caso análogo e paradigmático, que, ao reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte deste Sodalício, determinou o retorno dos autos para que esta Câmara se manifeste expressamente sobre as omissões apontadas pelo Banco Bradesco S.A. em seus aclaratórios (Id. 334670871),

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Galera Mari e Advogados Associados para majorar os honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e negou provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco.

Cumpre-nos, pois, em estrita observância ao comando da Corte Superior, reapreciar os embargos de declaração manejados pelo Banco Bradesco S.A., examinando especificamente os pontos indicados como omissos.

I – Da omissão relativa aos termos de quitação

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando presente alguma das hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Aduz o embargante que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, sustentando que o acórdão teria sido contraditório e obscuro ao apreciá-los.

Pois bem
.

O acórdão condutor analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo que tais documentos se referiam apenas a valores de adiantamento, e não aos honorários de êxito, cuja exigibilidade foi frustrada pela rescisão contratual.

Constou de forma clara que os referidos documentos foram firmados em atenção à Cláusula 16.2 do contrato e diziam respeito a valores adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com eventual remuneração decorrente do êxito contratual (“Recuperação Final”), tampouco com honorários sucumbenciais arbitrados com fundamento no art. 85 do CPC.

Confira-se o trecho pertinente:

“(...) É possível atestar dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/02/2016 (Id. 205358704 – pág. 1/35) e demais aditivos, sendo rescindido de forma unilateral na data de 19/11/2020, nos termos da notificação expedida pelo banco apelante (Id. 205358711 – pág. 1/3), cujo pagamento está previamente estipulado na cláusula 6a do contrato ajustado, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O debate recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento dos honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios que, no presente caso, foi arbitrado pela magistrada singular no valor de R$ 7.875,00 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), em razão da destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

(...)

Logo, a revogação e injustificada por uma só das partes gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro
.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelos serviços prestados, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este e. Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Por esta razão, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela ré, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 205358773 - Pág. 2/7), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolvem as ações de execução objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se:

(...)

Cumpre ressalvar que apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

*
Ação de Execução n.o 0006814-39.2011.8.11.0041 que tramita na 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT → A atuação do autor iniciou em 11.03.2011, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos como: homologação da composição amigável; retificação do acordo; penhora pelo sistema
bancejud
, diante do descumprimento do acordo; busca de bens pelo sistema
infojud
; penhora de bens pertencentes a empresa executada; citação por edital; suspensão. Além disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de custas processuais, diligência do oficial de justiça, informações de endereço, conforme documento de id. 91981704.

*
Ação de Execução n.o 0000007-66.1997.8.11.0017

que tramita na 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia - MT → A atuação do autor iniciou em 30.03.2010, com a apresentação de procuração e substabelecimento e pedido de vistas dos autos. Houve pedido remessa dos autos para o contador judicial, com objeto de apuração do saldo remanescente com o abatimento do valor da arrematação, conforme documentos de ids. 91981710/91981712.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, RESP n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi, DJE de 7-3-2012).

Assim, o escritório requerente demonstrou a sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, incluindo aceitação e avaliação de bens para penhora, contestação de alegações do devedor, e repetidas tentativas de localizar bens adicionais para garantir a satisfação do crédito (...).

Igualmente ficou consignado que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/02/2016 (Id. 205358704), posteriormente aditado, sendo rescindido unilateralmente em 19/11/2020, conforme notificação do Banco (Id. 205358711). A remuneração contratual encontra-se prevista na Cláusula 6a e subitens, cuja transcrição foi devidamente registrada no acórdão.

O debate recursal, como destacou, centrou-se na alegada impossibilidade de arbitramento dos honorários em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, bem como no
quantum fixado
pela magistrada singular, que arbitrou a verba honorária em R$ 7.875,00 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), em razão da destituição do escritório antes do encerramento da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.337.749/MS (Informativo 601), assentou que, embora a condição suspensiva do êxito seja válida em contratos
ad
exitum
, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente constitui obstáculo ao implemento da condição, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil — que reputa verificada a condição maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorece.

Nessas circunstâncias, a rescisão unilateral injustificada gera o direito ao arbitramento, sem violação aos princípios da autonomia privada e força obrigatória dos contratos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Registrou-se no acórdão — e ora se esclarece — que os recibos apresentados pelo Banco não demonstram quitação dos serviços prestados especificamente nas ações referidas na inicial, pois não especificam: critérios de fixação da contraprestação; serviços abrangidos; processos a que se referem.

(...) Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela ré, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 205358773 - Pág. 2/7), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolvem as ações de execução objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença (...).

Em reforço, observou-se que tais documentos não contêm indicação de que a renúncia ali prevista envolveria as ações objetos da presente controvérsia.

A generalidade e indeterminação do objeto
quita­tivo
violam o art. 104, II, do Código Civil, que exige objeto determinado ou determinável para a validade dos negócios jurídicos. Termos genéricos, sem delimitação do alcance material, temporal e financeiro, revelam-se juridicamente ineficazes para afastar o arbitramento de honorários.

Além disso, tais documentos contrariariam o dever de informação e transparência decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, sem delimitação do objeto, não constituem óbice ao arbitramento judicial dos honorários, conforme precedentes colacionados no voto, cujos entendimentos permanecem plenamente aplicáveis à espécie.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023 - destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA
GALERA

MARI
E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa
. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais). (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Registra-se, ademais, que não há documento nos autos que ateste quitação integral de todos os serviços prestados nas ações indicadas, tampouco da etapa remuneratória por êxito contratual frustrado pela rescisão unilateral.

II – Da omissão relativa às etapas concluídas e pendentes de pagamento

A Corte Superior determinou, ainda, a análise quanto à existência de alguma etapa de serviço objetivamente concluída e pendente de pagamento, para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação.

Conforme se extrai da fundamentação anteriormente exposta, o contrato previa um sistema de pagamentos por etapas, que funcionavam como adiantamentos. A quitação anual prevista na Cláusula 6.22 tinha por finalidade justamente o acerto das contas relativas às etapas concluídas em cada exercício. A parte autora, ora embargada, não fundamenta seu pedido em eventual inadimplemento de etapa específica, mas, sim, na impossibilidade de alcançar a etapa final e mais substancial da remuneração — a denominada “Recuperação Final” — em virtude da rescisão contratual.

O acórdão embargado, ao reconhecer o direito ao arbitramento, partiu da premissa de que a rescisão unilateral, ao impedir o trabalho até o término da demanda, frustrou a justa expectativa de remuneração pelo êxito. A etapa correspondente à “Recuperação Final”, por definição contratual (Cláusula 6.5), somente se aperfeiçoaria com o efetivo recebimento de valores ou com a disponibilização de bens ao Banco, o que, evidentemente, não ocorreu nos autos das ações de n. 0006814-39.2011.8.11.0041 e 0000007-66.1997.8.11.0017, antes da destituição do patrono.

Portanto, não se trata de verificar a existência de “etapa concluída e não paga” nos moldes contratuais, mas de arbitrar compensação pelo trabalho realizado com vistas ao
resultado final
, cujo implemento foi obstado pelo próprio contratante. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em tais circunstâncias, a via adequada é a ação de arbitramento, destinada justamente a suprir a ausência de previsão contratual quanto à remuneração em hipóteses de rescisão antecipada em contratos de risco.

Saneada a omissão, esclarece-se que a presente demanda não versa sobre inadimplemento de etapas intermediárias, mas sobre o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, diante da impossibilidade superveniente — criada pelo contratante — de alcançar o
resultado final
que ensejaria a remuneração principal.

As omissões ora sanadas, embora relevantes para a completude da fundamentação, não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento proferido por esta Câmara.

O v. acórdão embargado, ao desprover o apelo do Banco Bradesco S.A., já havia reconhecido a complexidade da relação contratual e, ponderando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, o trabalho efetivamente realizado e as peculiaridades da causa, reformou a sentença para majorar o valor da condenação.

A análise expressa dos termos de quitação e da natureza das etapas contratuais, ora realizada, reforça a adequação da via eleita — o arbitramento — para a pretensão deduzida, mas não afasta a conclusão de que o valor arbitrado em primeiro grau se mostrava irrisório. A fundamentação do acórdão, no que se refere à fixação do
quantum
por equidade, permanece íntegra e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, em
rejulgamento
determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., tão somente para sanar as omissões apontadas,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se inalterado o resultado do v. acórdão de Id. 217546686.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026